Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718878-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: MARY COSTA BRAGANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÕES. ORIGEM. NATUREZA DOS CRÉDITOS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS TRIENAL E QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (EOAB, ART. 25, II; CC, ART. 206, §3o, V E §5o; STF, SÚMULA 150). INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERFERÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. DISPONIBILIDADE E DIREITO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no triênio subsequente, em se tratando de pretensão volvida ao recebimento de importes devidos a título de locupletamento ilícito, e em cinco anos, para a pretensão que tem como objeto a perseguição de honorários advocatícios de sucumbência (Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, art. 25, II; Código Civil, 206, §3o, V e §5o; STF, Súmula 150). 2. Considerando que a execução é manejada no interesse exclusivo e por conta e risco do credor, estando legitimado a deflagrá-la desde o aperfeiçoamento do título executivo, não carece de ser instado a manejá-la como pressuposto para a fluição do prazo prescricional incidente sobre a pretensão satisfativa que o assiste, que tem fluxo desde quando pudera dela fazer uso, implicando que, aviando-a somente após o advento do interregno prescricional incidente, deve ser pronunciada a prescrição como imperativo inerente à segurança jurídica (CPC, arts. 523 e 524). 3. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso III, §1o, do CPC, e 40, da Lei 6.830/1980, asseverando que, na hipótese dos autos, não há que se falar em prescrição e em extinção do feito executivo, pois não houve sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. No aspecto, colaciona julgados do TJMG, do TJRS e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (id 32917435, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não ensejam o seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 485, inciso III, §1o, do CPC, e 40, da Lei 6.830/1980, e o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar caracterizada a prescrição, no caso, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido em relação à alegação de prescrição, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/4/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012